Tribunal: STF
Processo: RE 1394703
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. LEIS DISTRITAIS Nº 232/1992 E Nº 953/1995. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. UNIÃO. ARTIGO 22, XI, CF. SERVIÇO PÚBLICO DE INTERESSE LOCAL. VEÍCULO DE PASSEIO. FRAUDE NO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 



    1. O Egrégio Conselho Especial deste Tribunal, ao examinar a Arguição de Inconstitucionalidade nº 2009.00.2.006922-7, declarou inconstitucional o artigo 28 da Lei nº 232/1992, alterada pela Lei nº 953/1995. 1.1. Assim, não é dado ao Distrito Federal legislar sobre matéria de trânsito e transporte, de competência privativa da União, nos termos do artigo 22, inciso XI, da Constituição Federal. 



    2. Precedente Turmário. "2 - Mostra-se incabível a aplicação da penalidade de apreensão de veículo no caso da infração de transporte remunerado de pessoas, sem que haja licença para tal fim, e desde que não seja caso de força maior com permissão da autoridade competente, por ausência de previsão legal nesse sentido. Inteligência do art. 231, inc. VIII, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97 c/c art. 28, § 2º, da Lei Distrital nº 239/92). 3- A penalidade de multa prevista no artigo 28, § 2º, inciso I, da Lei Distrital nº 239/92, não se mostra aplicável aos particulares que praticam transporte remunerado de pessoas, mas apenas aos permissionários de serviço público, que venham a burlar o serviço de transporte coletivo de passageiros". (TJDFT, 5ª Turma Cível, APC nº 2008.01.1.101403-4, rel. Des. Angelo Passareli, DJ de 25/06/2010, p. 118). 



    3. De toda forma, não há conduta caracterizadora de fraude à operacionalização de transporte público coletivo de passageiros, se o automóvel objeto da autuação é um veículo de passeio, visto que tal espécie de veículo não ostenta as características necessárias para dar ensejo à fraude nas operações de transporte coletivo, razão por que não tem aplicabilidade as disposições do artigo 28 da Lei Distrital nº 239/92, com a redação conferida pela Lei nº 953/95. 



    3. Recurso conhecido e provido”. (eDOC 15)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 22, XI, 30, V, 32, § 1°, e 175, do texto constitucional. (eDOC 17) 



    Nas razões recursais, insurge-se contra decisão, que em sede de ação anulatória de multa decorrente de transporte irregular de passageiros, considerou nula a multa imposta, por considerar que a competência para legislar sobre o assunto é privativa da União. Argumenta-se que a Lei 239/92, fundamento da referida multa, foi editada com base no art. 30, V, da CF, exercício do Poder de Polícia condizente com a regulação do transporte coletivo local. 



    Explica-se que o objetivo da Lei 239/92, dentre outros, é o de regular a política tarifária do transporte público no DF e que quando se previu no art. 28 da Lei 239/92 que constituiria fraude ao sistema de transporte público do DF a prática de transporte remunerado irregular sem autorização, permissão ou concessão pelo Poder Público, o fez justamente em razão de preservar o tão difícil equilíbrio/ econômico financeiro do STPC (Sistema De Transporte Público Coletivo) do DF. (eDOC 17, p. 12)



    Alega-se, ainda, que a multa deve ser aplicada independentemente do tipo de veículo utilizado para a fraude contra o transporte pública, seja van, veículo de passeio ou ônibus. Conclui-se imperioso, pois, o reconhecimento da constitucionalidade e da legalidade da aplicação da punição do art. 28 da Lei Distrital 239/92 a qualquer condutor de veículo que pratique transporte irregular remunerado de passageiros, inclusive em carros de passeio, dados os argumentos retromencionados, visto que patente a fraude ao sistema público de transporte. (eDOC 17, p. 19)



    A Presidência da Corte de origem, inicialmente, determinou o sobrestamento dos presentes autos, sob o argumento de que a matéria aqui tratada versaria sobre o tema 546 da repercussão geral (eDOC 20, p. 2). Após o julgamento de mérito do tema, em sede de admissibilidade, concluiu que o acórdão recorrido não diverge do entendimento firmado nesta Corte e negou seguimento ao recurso extraordinário (eDOC 21).



     Após a interposição de agravo interno (eDOC 23), a Presidência entendeu por encaminhar os autos ao órgão julgador para juízo de retratação (eDOC 25). A 5ª Turma Cível proferiu juízo negativo de retratação em acórdão assim ementado: 



    “APELAÇÃO. REJULGAMENTO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. CPC/1973 TRANSPORTE COLETIVO IRREGULAR. RE N.° 661.702/DF. TEMA 546 DO STF. TESE FIXADA. FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR. 



    1. Em observância ao princípio do tempus regist actum, aplica-se o Código de Processo Civil aos recursos de apelação interpostos sob sua vigência. 



    2. Nos termos da tese fixada pelo STF, em sede de repercussão geral, quando do julgamento do RE n.º 661.702/DF - Tema 546: “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.” 



    3. Verificado que, inobstante a inadequação de parte do fundamento do acórdão à tese da constitucionalidade firmada no STF, o debate da questão é insuficiente para alterar a conclusão exarada anteriormente pela Turma, uma vez que restou constatado que o caso concreto não se amolda aos termos legais que autorizariam a manutenção da penalidade impugnada, impõe-se a manutenção incólume do primeiro acórdão. 



    4. Em sede de rejulgamento, mantido o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação”. (eDOC 28)



    Os autos, então, foram encaminhados ao STF.



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, cumpre registrar que esta Corte, ao apreciar o tema 546 da sistemática da repercussão geral assentou a seguinte tese: “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. 



    Todavia, conforme bem salientado pelo Tribunal de origem, a matéria em discussão nos presentes autos (possibilidade de enquadramento do veículo de passeio na penalidade do artigo 28 da Lei Distrital nº 239/92) não foi abarcada pelo referido paradigma. 



    No caso, o acórdão recorrido reconheceu a nulidade do auto de infração ao argumento de que o veículo particular de passeio não possui as características necessárias para fraudar o sistema de transporte coletivo, razão pela qual a conduta não se enquadra na hipótese prevista no artigo 28 da Lei Distrital nº 239/92, alterada pela Lei nº. 935/95. 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 5º, CAPUT, II, 6º, CAPUT, 22, XI, 23, XII, 37, CAPUT, E 144, § 10, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (RE 1244045 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.4.2020) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. VEÍCULO NÃO AUTORIZADO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28 DA LEI DISTRITAL N. 239/1992. TEMA 546 DA REPERCUSSÃO GERAL. REGULARIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1312001 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25.8.2021) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente